Tribunal: TJPA
Processo: 0018174-87.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MITIGAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITOS OFICIAIS. VALIDADE. AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CORREÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RETIFICAÇÃO DAS DOSIMETRIAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não há que se falar em nulidade processual, por afronta à inviolabilidade de domicílio, quando comprovado nos autos que a entrada dos policiais na residência foi franqueada pela apelante moradora do imóvel, e ao procederem à revista no local, encontraram vários tabletes de drogas conhecida vulgarmente por ?maconha? bem como uma balança de precisão. Nesse viés, o simples fato de ter em depósito em casa as substâncias entorpecentes, por si só já denota o estado de flagrância, não havendo, pois, que se falar em ilicitude da prova. Precedente do STF.2. A ausência do laudo definitivo não acarreta a absolvição dos apelantes ou a nulidade da sentença, pela falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que, a materialidade do delito está assentada no Laudo de Constatação Provisório elaborado, por peritos oficiais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, portanto, dotado de certeza idêntica ao do definitivo. Precedente sumular.3. De igual modo, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, pois o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.4. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.5. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, inviável se mostra a redução do patamar para o mínimo legal cominado ao tipo. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar a pena-base, impõe-se a redução do quantum fixado para ambos os réus, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Igualmente, restando fixada a reprimenda definitiva dos três apelantes em patamar inferior a oito anos de reclusão, de rigor a modificação do regime de cumprimento de pena no semiaberto.6. Ausente à comprovação de que os réus dedicam-se a atividades criminosas devem ser beneficiados com a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mormente se reconhecido na sentença a primariedade e antecedentes imaculados.7. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0018174-87.2014.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ULIANA LORENA DA SILVA BATISTA
RODRIGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - DEF. PÚBLICO
APELANTE: LUCIVAN CRUZ FARIAS
ADVOGADO: ELIEZER SILVA DE SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MITIGAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITOS OFICIAIS. VALIDADE. AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CORREÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RETIFICAÇÃO DAS DOSIMETRIAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade processual, por afronta à inviolabilidade de domicílio, quando comprovado nos autos que a entrada dos policiais na residência foi franqueada pela apelante moradora do imóvel, e ao procederem à revista no local, encontraram vários tabletes de drogas conhecida vulgarmente por ¿maconha¿ bem como uma balança de precisão. Nesse viés, o simples fato de ter em depósito em casa as substâncias entorpecentes, por si só já denota o estado de flagrância, não havendo, pois, que se falar em ilicitude da prova. Precedente do STF.
2. A ausência do laudo definitivo não acarreta a absolvição dos apelantes ou a nulidade da sentença, pela falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que, a materialidade do delito está assentada no Laudo de Constatação Provisório elaborado, por peritos oficiais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, portanto, dotado de certeza idêntica ao do definitivo. Precedente sumular.
3. De igual modo, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, pois o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.
4.
Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.
5. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, inviável se mostra a redução do patamar para o mínimo legal cominado ao tipo. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar a pena-base, impõe-se a redução do quantum fixado para ambos os réus, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Igualmente, restando fixada a reprimenda definitiva dos três apelantes em patamar inferior a oito anos de reclusão, de rigor a modificação do regime de cumprimento de pena no semiaberto
.
6. Ausente à comprovação de que os réus dedicam-se a atividades criminosas devem ser beneficiados com a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mormente se reconhecido na sentença a primariedade e antecedentes imaculados.
7. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 32ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de novembro a nove de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ULIANA LORENA DA SILVA BATISTA
,
RODRIGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
e
LUCIVAN CRUZ FARIAS
por meio de suas defesas técnicas, interpuseram os recursos em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra à denúncia, que no dia 29/12/2014, por volta das 09h30min, policiais militares realizavam o serviço de motopatrulhamento em ronda ostensiva pelo bairro do Curuçambá, quando foram acionados, via CIOP, para averiguar um assalto cometido na Estrada do Curuçambá.

No local indicado populares informaram que os assaltantes se encontravam na residência de n° 39, A, Quadra 10. Os policias, então, dirigiram-se até a residência apontada e perceberam que os apelantes
Lucivan Cruz Farias
e
Rodrigo Henrique Silva de Oliveira
saíam da casa, enquanto que a apelante
Uliana Lorena da Silva Batista,
em atitude suspeita,

ao avistar os policiais, fechou rapidamente a porta do imóvel.

Os policiais então revistaram os acusados, primeiramente em busca do objeto do roubo e da arma de fogo, por acreditarem serem eles os mencionados assaltantes, no entanto, nada encontraram naquele momento. Contudo ao revistarem a residência, encontraram 23 tabletes de erva seca prensada do entorpecente vulgarmente conhecido como maconha. diante desse fato, os apelante foram presos em flagrante e levados para à delegacia para as providências de praxe.

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas.

Inconformados, os apelantes por meio de suas defesas recorrem da decisão.

Em suas razões recursais (fls. 98/113), a defesa de
Lucivan Cruz Farias
pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sob a justificativa de que a droga fora encontrada distante da residência dos réus e não em seu interior.

E, caso não seja acatada a argumentação, requer seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 em patamar maior, e de igual forma a redução da atenuante do inciso I, do art. 65 do CP
.

Por fim, pugna para que, acatados os pleitos acima requeridos, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A seu turno a defesa dos réus
Uliana Lorena
e
Rodrigo Henrique
, em razões recursais (fls. 143/155) requerem a absolvição sob a justificativa de ausência de prova material do crime, pelo fato de não ter sido anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo e ainda, o reconhecimento de prova ilícita, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

E, caso não seja acatada a argumentação, requerem seja revista à fixação da pena-base em relação aos recorrentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos com a confirmação integral da r. sentença.

O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
(fls. 176).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a análise da preliminar de nulidade processual, por suposta ilicitude da prova decorrente da inviolabilidade de domicílio, arguida pela defesa dos apelantes
Uliana Lorena da Silva Batista e Rodrigo Herinque Silva de Oliveira
. Neste particular entendo que razão não lhes assiste.

Destarte, segundo a regra preconizada no art. 5º, XI, da Carta Magna ¿
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.¿

Portanto, dentre as quatro exceções estabelecidas pela Lei Maior está incluída a hipótese de flagrante delito, que autoriza a entrada em domicílio sem um mandado judicial.

Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal: ¿nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência¿.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587 preconiza:
(...) é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade ¿ter em depósito¿ ou ¿trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível. (...). (grifei).

Por outro vértice, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616/RO, julgado em 05/11/2015, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu que deve haver fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, aptas a indicar que no interior da casa se está praticando algum crime, é dizer, em estado de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Dito de outra forma, havendo justa causa não haverá ilicitude na conduta dos policiais, ainda que, não tenha sido constatado, durante a invasão domiciliar a ocorrência de crime em flagrante.

Ora, no caso em exame, os policiais, foram acionados às 09h30min, para atender uma ocorrência de roubo na estrada do bairro do Curuçamba e lá chegando receberam informações de que os assaltantes estariam escondidos em uma determinada residência e ao chegarem ao local, perceberam que os apelantes Lucivan e Rodrigo estavam saindo do imóvel, sendo então abordados pelos agentes que ao fazerem a revista nos réus não encontraram nenhum bem referente ao crime de roubo. Todavia, pelo fato dos réus terem saído do imóvel os policiais resolveram proceder à revista no local, para tanto foram autorizados pela apelante Uliana, ocasião que ao fazerem busca no local, encontraram no quarto, embaixo da cama, vários tabletes de drogas conhecida vulgarmente por ¿maconha¿ bem como uma balança de precisão.

Nesse viés, o simples fato de ter em depósito em casa as substâncias entorpecentes, por si só já denota o estado de flagrância, não havendo, pois, que se falar em ilicitude do material recolhido na casa.

Acerca do tema trago a colação decisão emanada do STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. INCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Diante da existência da prática de delito permanente, caberá à autoridade policial, que exerce a função preventiva e de proteção da ordem pública, agir de modo imediato, inclusive, se o caso, adentrar no domicílio do autor do crime para o fim de proceder à revista do local e apreender o produto e os instrumentos do crime.
2. Além do que, conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa.
(...).
4. Ordem denegada. (HC 413.801/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/03/2018).

Acrescento ainda que, o encontro das drogas na residência, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ¿crime achado¿ ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso.

Nesse viés, sob o prisma da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a invasão ocorreu dentro dos limites constitucionais e legais existentes, razão pela qual, rejeito a tese de ilicitude das provas produzidas.
M É R I T O

Passo a análise do mérito, no qual os três apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. Aqui mais uma vez, melhor sorte não os socorre.

Com efeito, em relação à materialidade do delito, embora a defesa dos apelantes sustente não estaria comprovada ante a ausência do laudo toxicológico definitivo. Neste ponto, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Destarte, em regra, somente com a realização do laudo toxicológico definitivo é possível se comprovar a materialidade dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, a fim de se atestar e aferir as propriedades da substância apreendida, garantindo ao magistrado subsídios para formar seu convencimento.

Tal rigor, porém, por vezes tem sido mitigado. Assim, em situações excepcionais, admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada pelo próprio laudo de constatação provisório. Trata-se de situações em que a constatação permite grau de certeza correspondente ao laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes e sobre substâncias já conhecidas, que não demandam exame complexo.

Sendo exatamente esta a situação verificada nos autos, considerando que a materialidade do delito, está assentada no Laudo de Constatação Provisório elaborado, por peritos oficiais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves à fl. 32, do inquérito anexado ao feito.

Acerca desse tema, esta Corte Estadual consolidou através da Súmula nº 32, o entendimento que a ausência do laudo toxicológico definitivo não conduz necessariamente à inexistência de prova de materialidade delitiva, podendo esta ser comprovad
a por outros meios probatórios, como ocorreu no caso em análise.

No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se, igualmente, entendimento no sentido da possibilidade de se excepcionar a imprescindibilidade do laudo definitivo, nas hipóteses em que a materialidade puder ser atestada pelo laudo de constatação provisório, quando este possuir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, quando elaborado, inclusive, por perito oficial, confira-se, excerto de julgado daquela corte nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP N. 1.544.057 DE 2/12/2016. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL.
1. A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057 - DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida.
2.
In casu
, foi juntado laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, o que enquadra o caso em questão em uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no laudo preliminar de constatação.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1653979/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

Portanto, a ausência do laudo definitivo não acarreta a absolvição dos apelantes ou a nulidade da sentença, pela falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, quando o laudo preliminar, por exemplo, seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, que no caso foi certificado por dois peritos, conforme acima referido.

No que concerne à autoria, de igual modo, resta plenamente comprovada nos autos pelas provas testemunhais colhidas durante o contraditório processual, dentre elas os depoimentos dos policiais militares Celso Soeiro Fernandes e Higor Almeida Damasceno (mídia/fl. 50) que realizaram as prisões em flagrante dos apelantes, os quais confirmaram as informações colhidas em sede de inquérito policial.

O PM Celso Fernandes, relatou em juízo que:
(...) recebeu informações do CIOP da ocorrência de um assalto na Av. Independência e durante o deslocamento viram quando Lucivan e Rodrigo correram e entraram em uma residência ao verem a aproximação policial (...) os abordaram nada encontrado em relação ao delito de roubo (...); em seguida foram procedidas buscas na residência da qual o réus saíram, sendo ali localizados sacos com vários tabletes de maconha e uma balança de precisão (...).

O policial Higor Damasceno confirmou as declarações prestadas pelo colega, dizendo que durante a revista pessoal feita nos réus nada foi encontrado, todavia ao procederem às buscas no imóvel de onde eles saíram encontraram o material descrito no Auto de fl. 30 e Laudo de fl. 32. Afirmou ainda que já conhecia os réus de outras denúncias anônimas, entretanto, estas nunca eram confirmadas.

Embora os réus neguem a autoria delitiva, todavia as versões por eles apresentadas não se mostram dignas de crédito a ponto de afastar a responsabilidade penal.

O apelante Lucivan Farias, em suas declarações em juízo alegou que a droga foi apreendida em casa diversa da sua, afirmou que os policiais lhe prenderam como vingança contra a mãe de seu colega, o réu Rodrigo, com o qual os agentes da lei mantinham suposta rixa.

A seu turno ao apelante, Rodrigo, de igual modo, nega a autoria delitiva, dizendo que o flagrante teria sido forjado pelo policias, em represália a uma denúncia que sua mãe teria feito contra ditos agentes da lei.

Vale lembrar, que o ônus da prova incumbe a quem alega, e
in casu
, isso não foi feito pela defesa, pois não arrolou a genitora do referido réu a fim comprovar essa assertiva, tampouco juntou cópia da suposta representação feita contra os PMs.

No que tange a apelante Uliana, embora negue a prática delitiva dizendo que sequer morava na residência onde a droga foi encontrada, entretanto, o endereço declinado por ela no processo é justamente mesmo onde o entorpecente foi localizado e apreendido.

Nesse viés embora a defesa tente desconstituir os testemunhos dos policias que efetuaram a prisão dos apelantes e apreensão do material entorpecente encontrado na residência onde os réus estavam, contudo não trouxeram aos autos nenhum elemento contrário as declarações advindas dos agentes da lei.

Ademais, há muito já se encontra pacificado, pela jurisprudência, o entendimento segundo o qual o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão de pessoas envolvidas com tráfico de drogas é hígido para fundamentar a condenação, confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas)

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada nos fundamentos constantes no apelo, uma vez que o conjunto probatório produzido neste caderno processual e no qual está alicerçada a r. sentença, comprovam, sem sombra de dúvidas, a autoria do delito irrogado aos apelantes.

Quanto ao pedido de revisão das dosimetrias, passo a analisá-los. E aqui, neste particular entendo que laborou em equívoco o douto juízo sentenciante, pois ao se fazer a análise das dosimetrias, constata-se que o fez de forma inadequada, desconsiderando, inclusive, o fato de todos os apelantes serem menores de 21 anos à época dos fatos. Observei ainda que, as circunstâncias judiciais não foram analisadas de forma escorreita, devendo, pois, ser retificada a sentença neste ponto.

Assim, passo a realizar nova dosimetria das penas em relação a todos os acusados.

LUCIVAN CRUZ FARIAS

No que concerne à
culpabilidade
, pode-se afirmar que se trata da reprovabilidade social imposta à conduta do apelante, o que, neste caso, mostra-se normal à espécie, já que não há qualquer particularidade que enseje uma reprovação maior do que aquela já implementada pelo tipo penal contido na Lei de Drogas.

O réu não aponta maus
antecedentes criminais
;

Quanto à
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos, suficientes para proceder a uma análise segura destas circunstâncias, devendo, assim, serem consideradas favoráveis ao réu.

Os
motivos do crime
também não podem ser elencados, mas presume-se que seja a ambição que acaba desaguando no lucro fácil, ao invés de se buscar a atividade lícita. Todavia, esse também é o motivo da maioria dos tipos penais que envolvem questões patrimoniais, devendo-se, pois, concluir que também é normal à espécie.

As circunstâncias do crime
são comuns a essa prática na modalidade ter em depósito, pois no geral, as drogas são deixadas em imóveis, para depois serem retiradas para seus fins ilícitos.

Consequências
do crime de tráfico de drogas são sempre negativas, pois têm um reflexo pernicioso na sociedade, seja no seio familiar, seja no seio da segurança pública, onde se vê o aumento da violência e de outros crimes ligados ao tráfico.
Portanto desfavorável.

O
comportamento da vítima, sem valoração
.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como a quantidade e a natureza da droga encontrada, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, observo que consta a atenuante de ser ao autor menor de 21 anos à época dos fatos. Desta feita, atenuo em 06 (seis) meses a pena fixada, passando ao patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Do que se observou dos autos, não há qualquer fato que enseje ser o acusado membro de organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, pelo que, entendo que deve fazer
jus
à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006.

Todavia, como a quantidade de droga encontrada foi relevante, aplico a causa de diminuição no mínimo legal, ou seja, em 1/6, passando à pena ao patamar definitivo de
05 (cinco) anos de reclusão
, com

o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, tornando-a definitiva neste patamar.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal.

Fixo ainda o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º ¿b¿ do CP.

Passo à fixação da pena em relação ao apelante
RODRIGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA.

No que concerne à
culpabilidade
, pode-se afirmar que se trata da reprovabilidade social imposta à conduta do apelante, o que, neste caso, mostra-se normal à espécie, já que não há qualquer particularidade que enseje uma reprovação maior do que aquela já implementada pelo tipo penal contido na Lei de Drogas.

O réu não aponta maus
antecedentes criminais
.

Quanto à
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos, suficientes para se fazer uma análise segura destas circunstâncias, devendo, assim, serem consideradas favoráveis ao réu;

Os
motivos do crime
também não podem ser elencados, mas presume-se que seja a ambição que acaba desaguando no lucro fácil, ao invés de se buscar a atividade lícita. Todavia, esse também é o motivo da maioria dos tipos penais que envolvem questões patrimoniais, devendo-se, pois, concluir que também é normal à espécie.

As circunstâncias do crime
são comuns a essa prática na modalidade ter em depósito, pois no geral, as drogas são deixadas em imóveis, para depois serem retiradas para seus fins ilícitos.

Consequências
do crime de tráfico de drogas são sempre negativas, pois têm um reflexo pernicioso na sociedade, seja no seio familiar, seja no seio da segurança pública, onde se vê o aumento da violência e de outros crimes ligados ao tráfico.
Portanto desfavorável.

O
comportamento da vítima, sem valoração
.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como a quantidade e a natureza da droga encontrada, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, observo que consta a atenuante de ser ao autor menor de 21 anos à época dos fatos. Desta feita, atenuo em 06 (seis) meses a pena fixada, passando ao patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Do que se observou dos autos, não há qualquer fato que enseje ser o réu membro de organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, pelo que, entendo que deve fazer
jus
à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006.

Todavia, como a quantidade de droga encontrada foi relevante, aplico a causa de diminuição no mínimo legal, ou seja, em 1/6, passando à pena ao patamar definitivo de
05 (cinco) anos de reclusão
, com

o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, tornando-a definitiva neste patamar.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal.

Fixo ainda o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º ¿b¿ do CP.

Por fim, passo à dosimetria em relação à denunciada
ULIANA LORENA DA SILVA BATISTA.

No que concerne à
culpabilidade
, pode-se afirmar que se trata da reprovabilidade social imposta à conduta da apelante, o que, neste caso, mostra-se normal à espécie, já que não há qualquer particularidade que enseje uma reprovação maior do que aquela já implementada pelo tipo penal contido na Lei de Drogas.

A ré não aponta maus
antecedentes criminais
.

Quanto à
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos, suficientes para proceder a uma análise segura destas circunstâncias, devendo, assim, serem consideradas favoráveis à ré.

Os
motivos do crime
também não podem ser elencados, mas presume-se que seja a ambição que acaba desaguando no lucro fácil, ao invés de se buscar a atividade lícita. Todavia, esse também é o motivo da maioria dos tipos penais que envolvem questões patrimoniais, devendo-se, pois, concluir que também é normal à espécie.

As circunstâncias do crime
são comuns a essa prática na modalidade ter em depósito, pois no geral, as drogas são deixadas em imóveis, para depois serem retiradas para seus fins ilícitos.

Consequências
do crime de tráfico de drogas são sempre negativas, pois têm um reflexo pernicioso na sociedade, seja no seio familiar, seja no seio da segurança pública, onde se vê o aumento da violência e de outros crimes ligados ao tráfico. Portanto desfavorável.

O
comportamento da vítima
é impossível de se analisar neste caso.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como a quantidade e a natureza da droga encontrada, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, observo que consta a atenuante de ser a autora menor de 21 anos à época dos fatos. Desta feita, atenuo em 06 (seis) meses a pena fixada, passando ao patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Do que se observou dos autos, não há qualquer fato que a ré integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, pelo que, entendo que deve fazer
jus
à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006.

Todavia, como a quantidade de droga encontrada foi relevante, aplico a causa de diminuição no mínimo legal, ou seja, em 1/6, passando à pena ao patamar definitivo de
05 (cinco) anos de reclusão
, com

o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, tornando-a definitiva neste patamar.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal.

Fixo ainda o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º ¿b¿ do CP.

Considerando, por fim, que todos os acusados se encontram em liberdade, não havendo fato novo que enseje novo decreto de prisão cautelar, concedo-lhes o direito de aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, somente para retificar a dosimetria da pena para todos os apelantes e consequentemente redimensionar o quantum das penas fixadas em desfavor dos réus, bem como, adequar o regime inicial de cumprimento de pena, ficando assim estabelecido para ambos apelantes no patamar definitivo de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º ¿b¿ do CP. Mantenho no mais os demais termos da sentença penal condenatória.

É o meu voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator